Tribunal: TJES
Processo: 5003344-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.L TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS ME LTDA e outros (3)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
VIOLAÇÃO DO §2º, DO ART. 99, DO CPC. NULIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

I - É dever do Magistrado, antes do indeferimento d pedido de gratuidade da Justiça, determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC)

II - A decisão recorrida padece de nulidade, eis que atua em inobservância quanto a necessidade imperativa de abertura de prazo para comprovação dos pressupostos para a gratuidade pretendida, antes do seu indeferimento, comando legal que restou desatendido no caso concreto.

III - Não encontram-se presentes os requisitos legais para efeito de deferir o benefício assistencial aos Recorrentes, mas, sim, para que incida nos autos de origem a regra do §2º, do artigo 99, do CPC, para então, viabilizar a análise do pleito de gratuidade.

IV - Agravo conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003344-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ML TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI-ME, MAURÍCIO LEMPÉ FILHO, LILIANE PALAURO LEMPÉ E BÁRBARA PALAURO LEMPÉ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ML TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS EIRELI-ME, MAURÍCIO LEMPÉ FILHO, LILIANE PALAURO LEMPÉ
e
BÁRBARA PALAURO LEMPÉ
,
face a decisão que lhes negou o pedido de gratuidade da Justiça em sede de embargos à execução movidos face a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA.

Aduzem os Agravantes em suas razões recursais, não possuírem condições de arcar com as despesas processuais, adicionando que os Juízo
a quo
não lhes abriu o prazo para demostrar sua hipossuficiência antes do indeferimento do benefício, como determina o CPC.

A tutela recursal fora antecipada a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, dada a nulidade aparente, impondo-se o seguimento do curso do feito de origem a despeito do recolhimento das custas.

Em contrarrazões, a Agravada dá conta da ausência dos requisitos legais à concessão da assistência judiciária aos Agravantes, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Tal como asseverei em minha manifestação inicial nos autos, entendo que o recurso comporta provimento, porquanto a decisão recorrida viola o texto expresso da Lei Processual.

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou uma nova dinâmica em relação ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, conferindo ao tema uma seção própria e revogando expressamente alguns dos dispositivos da Lei nº 1.060/50.

Em seus artigos 98 e 99, dispõe o CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Da leitura do texto normativo contido no §2º acima, se vislumbra, manifesta, a dissonância da decisão recorrida para com a regra vigente, data vênia.

Ocorre que indeferiu o Juízo Monocrático o pedido assistencial sem, contudo, abrir prazo aos Recorrentes para comprovação dos requisitos legais, como determina o §2º, do artigo 99, do CPC.

Já decidiu o STJ que “
O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem.
Se não verificar a presença dos pressupostos legais, pode o julgador indeferir o pedido de gratuidade,
após dispensar à parte oportunidade de apresentação de documentos comprobatórios (art. 99, § 2º, do CPC/15)
. Ainda, o CPC contém expresso mecanismo que permite ao juiz, de acordo com as circunstâncias concretas, conciliar o direito de acesso à Justiça e a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo, qual seja: o deferimento parcial da gratuidade, apenas em relação a alguns dos atos processuais, ou mediante a redução percentual de despesas que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5º, do CPC/15).
” (REsp 1837398/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Neste mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC/2015)" (REsp 1.787.491/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/4/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Pelo que vejo nos autos, portanto, a decisão recorrida, padece de nulidade, eis que atua em inobservância quanto a necessidade imperativa de abertura de prazo para comprovação dos pressupostos para a gratuidade pretendida, antes do seu indeferimento, comando legal que, ao que se vê, restou desatendido no caso concreto.

Todavia, embora vislumbre a nulidade da decisão
a quo
, não vejo presentes os requisitos legais para efeito de deferir o benefício assistencial aos Recorrentes,
mas, sim, para que incida nos autos de origem a regra do §2º, do artigo 99, do CPC, para então, viabilizar a análise do pleito de gratuidade.

A tal realidade acresça-se o teor das contrarrazões recursais, que dão conta da inexistência de hipossuficiência econômica dos Recorridos para efeito do deferimento do benefício assistencial pretendido, o que há de ser submetido ao crivo do Juízo
a quo
.

Assim sendo,
conheço e dou parcial provimento

ao presente recurso
, anulando os termos da decisão recorrida, a fim de abrir aos Recorrentes o prazo de 05 dias no intuito de que procedam segundo o disposto no §2º, do artigo 99, do CPC, a permitir a devida análise de seu pedido de assistência judiciária gratuita na Origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para, anulando os termos da decisão recorrida, abrir aos Recorrentes o prazo de 05 dias no intuito de que procedam segundo o disposto no §2º, do artigo 99, do CPC, a permitir a devida análise de seu pedido de assistência judiciária gratuita na Origem.